Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-57.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença na qual foi condenado pela prática de furto e falsa identidade (arts. 155 e 307 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), em razão de ter furtado uma caixa de som de um estabelecimento comercial e, em Delegacia e na audiência de custódia, ter se identificado com nome falso.

III. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é adequada a valoração negativa da culpabilidade pela prática de crime durante execução de pena ou se há bis in idem em relação ao reconhecimento da reincidência; (ii) determinar se condenação anterior, cuja extinção da punibilidade ocorreu sete anos antes do crime analisado, pode ser considerada como maus antecedentes; e (iii) avaliar a proporcionalidade do acréscimo de 1/8 do intervalo de pena para cada circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir
3. O cometimento do crime durante o cumprimento de pena caracteriza maior reprovabilidade da conduta e justifica a negativação da culpabilidade, sendo fundamento distinto da reincidência, não há bis in idem.
4. A condenação anterior, cuja punibilidade foi extinta menos de 10 anos antes do crime ora analisado, seguida da prática de diversos outros crimes, configura maus antecedentes, em relação aos quais não se aplica o período depurador (Tema 150/STF).
5. O critério de exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratas é proporcional e mais adequado do que o critério de 1/6 sobre a pena mínima, respeitando o princípio da individualização da pena e as peculiaridades do caso concreto.
6. A pena acessória é reduzida para que fique proporcional à pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 64, I, 155 e 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 850466/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 11/11/2024; TJDFT, ApCrim 0723555-29.2020.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, DJe 19/12/2024; STJ, AgRg no HC 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJe 15/12/2023; TJDFT, ApCrim 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 06/08/2024.